Tribunal: TJDFT
Processo: 0750610-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750610-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA LEAL DE SIQUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de natureza liminar interposto por MARIA APARECIDA LEAL DE SIQUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília (id. 78106475)[1], que, nos autos da ação de conhecimento no 0737870-68.2020.8.07.0001, proposta em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu pedido de tutela de urgência com os seguintes fundamentos: “(...) Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca que ‘seja determinado ao réu que as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente respeitem sua margem consignável’. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Na espécie, é preciso verificar em cognição exauriente a natureza dos empréstimos contratados pela autora, uma vez que, salvo melhor juízo, nem todos são do tipo ‘em consignação’. Observe o documento de Id 77310846, em que a modalidade expressa no empréstimo diz: ‘Cred Pessoal s/ Consignac’. Além disso, os contracheques de ID 77306742 apontam apenas um empréstimo consignado concedido pela parte ré, na importância de R$ 1.608,09, dentro do limite da sua margem consignável, portanto. Assim, a tese de que o réu estaria violando o limite do crédito consignado da autora não se encontra suficientemente robusta, capaz de fundamentar uma decisão liminar, sendo, portanto, necessário aguardar a formação da relação processual com a composição do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (...)” Em suas razões recursais (id. 21733378), a autora/agravante assevera ter contraído dois empréstimos junto à instituição financeira ré/agravada, um consignado em folha (Empréstimo consignado – BRB empréstimo I) e outro descontado em sua conta bancária (Empréstimo pessoal – BRB Parcelado), os quais, totalizando R$ 3.779,89 (três mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), estariam comprometendo 59% (cinquenta e nove por cento) dos seu rendimentos líquidos. Por conseguinte, sublinha que os valores de salário efetivamente creditados, equivalentes a R$ 4.745,40 (quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), estariam, ainda, sendo consumidos por outros dois descontos realizados diretamente em sua conta, relativos a renegociações de dívidas anteriores, respectivamente, nos valores de R$ 2.171,80 (dois mil cento e setenta e um reais e oitenta centavos) e R$ 3.551,15 (três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quinze centavos). Entende, assim, que os valores dos empréstimos consignado e descontado em conta bancária deveriam ser reajustados ao percentual de 30% de seus rendimentos liquidos, sendo limitados ao valor de R$ 1.959,18 (mil novecentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos). Faz alusão a julgados do Superior Tribunal de Justiça para defender a tese de que o percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos deveria servir como teto para a realização de descontos por instituições financeiras como forma de amortização de dívidas, tanto para os empréstimos consignados em folha de pagamento como para aqueles debitados em conta bancária. Sublinha, desse modo, que “(...) como já está com sua margem comprometida com as parcelas averbadas na folha de pagamento, faz-se necessário a suspensão dos débitos na conta corrente (...)” (p. 16). Ao final, requer o deferimento de medida liminar para que “(...) as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente respeitem sua margem consignável, correspondente a R$ 1.959,18 (Hum mil, novecentos e cinquenta e nove centavos e dezoito centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos (...)” (p. 19), revogando-se a autorização para débitos realizados pelo BRB na sua conta corrente e deferindo-se, ainda, a não inclusão do seu nome em cadastros de inadimplência. Subsidiariamente, pugna para que seja determinada ao “(...) BRB a redução da retenção dos salários da parte autora a 30% (trinta por cento) do salário creditado na conta corrente (R$ 4.747,40), que perfaz R$ 1.423,62 (Hum mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos bancários (...)” (p. 20). No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo não recolhido com base na decisão monocrática proferida no agravo de instrumento no 0750190-56.2020.8.07.0000, no qual esta Relatora deferiu, em caráter liminar, o prosseguimento da ação originária independentemente do pagamento de custas iniciais. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, o que pretende a parte autora/agravante, em linhas gerais, é a limitação dos descontos realizados pela instituição financeira para a amortização de contratos de mútuo financeiro, para que sejam reduzidos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. A partir de uma análise perfunctória, verifico que a compreensão esposada na decisão agravada para indeferir o pedido de antecipação de tutela, a princípio, parece decorrer da apreciação da matéria a partir de diferenças quanto às operações de crédito bancário contratadas e a respectiva limitação para os descontos decorrente de empréstimos consignados em folha de pagamento e aqueles diversos dessa operação, a exemplo de empréstimos de crédito pessoal, que admitem a liberalidade do contratante em contratar tantos quantos queira. A despeito da fundamentação exposta no decisum recorrido, e em que pese a linha jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque, no caso concreto, o extrato bancário apresentado pela autora/agravante, relativo ao período entre 10/10/2020 e 10/11/2020 (id. 77306744)[3], evidencia que que os valores creditados a título de salário equivalem a R$ 4.745,40 (quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), enquanto os débitos promovidos pela instituição financeira alcançam, respectivamente, R$ 2.171,80 (dois mil, cento e setenta e um reais e oitenta centavos) – DEBITO BRBPARCELADO, em 05/11/2020 – e R$ 3.551,15 (três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) – DEB EMPRESTIMO BENEFÍCIO, em 06/11/2020. Desse modo, a despeito da extensão dos pedidos recursais, ao menos nesta análise superficial, tenho como possível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar liminarmente a decisão recorrida, limitando, em relação aos empréstimos, tão somente os descontos a serem realizados na conta bancária da autora/apelante a 30% (trinta por cento) dos valores ali depositados. Cabe destacar que o parcial deferimento da tutela recursal pleiteada pela recorrente, não inviabiliza o recebimento do crédito pela instituição financeira, na medida em que a limitação ora deferida ainda permite a amortização dos empréstimos contraídos. Deve-se considerar, ainda, que na eventual hipótese de improcedência do pedido, a parte agravada poderá proceder com a cobrança dos valores que entende devidos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à instituição financeira recorrida, em relação aos empréstimos, que limite os descontos a serem realizados na conta bancária da agravante a 30% (trinta por cento) dos valores ali depositados a título de salário. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos de origem. [2] Idem. [3] Idem. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora